Tribunal: STF
Processo: HC 55414
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE VERIFICAÇÃO DA CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE.
SUA AUTORIZAÇÃO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA NÃO ESTA CONDICIONADA AO
FATOR TEMPO. PREVALENCIA DO ART. 81, PARAGRAFO 1. III, DO CÓDIGO
PENAL SOBRE O ART. 777 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. E SE RECOMENDA
SUA ANTECIPAÇÃO QUANDO O SENTENCIADO SE ACHA EM CONDIÇÕES DE SER
BENEFICIADO POR INDULTO, DESDE QUE COMPROVE A CESSAÇÃO DA
PERICULOSIDADE. HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA AUTORIZAR O EXAME DE QUE
TRATA O ART. 777, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.